Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECADÊNCIA DO ITCMD. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o recorrente enfrenta especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida e declina as razões pelas quais considera que deve ser reformada.
2. Embora os artigos 630 a 638 do CPC autorizem o juízo do inventário avaliar o acervo hereditário e o cálculo do tributo, não se extrai daí a competência para solucionar questões relacionadas ao ITCMD incidente sobre bens imóveis, especialmente àquele situado em outra unidade da federação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.